Tribunal: STF
Processo: ARE 766189
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL — GAEE. REQUISITOS. IMPLEMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 794.364-RG/DF. TEMA 706. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A Gratificação de Atividade de Ensino Especial — GAEE, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 782.227-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19/3/2014, e ARE 778.420-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/12/2013.



    2. O Plenário Virtual do STF atribuiu os efeitos da declaração de ausência de repercussão geral ao debate relativo a aludida gratificação, na análise do ARE 794.364-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25/3/2014, Tema 706.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL – GATE – LEI DISTRITAL 540/93 – ALTERAÇÃO PELA LEI 4.075/07 – GAEE – INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – INOBSERVÂNCIA DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.